Tribunal: TJDFT
Processo: 0703214-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703214-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA TEIXEIRA PACIENTE: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA TEIXEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DO DF D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo próprio paciente. A petição inicial não se faz acompanhar do ato coator e de nenhum outro documento que possa auxiliar o relator em sua decisão, bem como, o processo não foi vinculado ao feito de origem. Desse modo, determino a remessa dos autos à il. Defensoria Pública para adequação. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2023 18:55:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator